Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0714348-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES AGUILA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a exclusão do processo do julgamento agendado ante a colisão de atos processuais entre a parte recorrente e seu patrono (exclusivo). Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na próxima PAUTA presencial, prevista para 25.08.2021. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora